Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708445-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: LINDOMAR PAULINO DAMAZIO AGRAVADO: SELMA PALAVER D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.P.D. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de S.P., indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante alega ser o legítimo possuidor do imóvel situado no Residencial Luz do Sol, conforme documento de cessão de direitos anexado aos autos. Afirma que foi compelido a deixar o imóvel em razão de medida protetiva concedida à agravada, a qual já foi revogada. Contudo, mesmo após a revogação, a agravada permaneceu no imóvel sem autorização, configurando esbulho possessório. Defende que a decisão agravada desconsiderou a urgência da situação e ignora o fato de que a manutenção da agravada no imóvel lhe causa prejuízos diários e irreparáveis. Sustenta que, por ser menor de idade, encontra-se privado do seu direito fundamental à moradia, estando obrigado a residir de favor com sua avó paterna. Além disso, salienta que a agravada não possui qualquer título legítimo sobre o imóvel e que, mesmo permanecendo nele, deixou de arcar com as despesas condominiais e demais encargos, ampliando os prejuízos sofridos pelo agravante. Argumenta que preenche todos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil, demonstrando a posse legítima do imóvel, o esbulho praticado pela agravada, a data da turbação e a consequente perda da posse. Afirma que o perigo de dano irreparável é evidente, uma vez que está impossibilitado de residir no imóvel que lhe pertence, enquanto a agravada o ocupa irregularmente e sem qualquer contrapartida financeira. Destaca que a decisão recorrida contraria precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhecem a necessidade de concessão liminar da reintegração de posse quando restam demonstrados os requisitos legais, evitando, assim, prejuízos irreparáveis ao legítimo possuidor. Para reforçar sua tese, colaciona jurisprudência do TJDFT, que prevê a possibilidade de reintegração imediata, independentemente da instrução processual, sempre que demonstrado o esbulho e o risco de dano grave. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja determinada, de forma imediata, a reintegração de posse, com a expedição do mandado respectivo, sem necessidade de audiência prévia da agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência e assegurada sua posse sobre o imóvel até o julgamento definitivo da ação possessória. Sem preparo, eis que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o resumo do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante a concessão, de imediato, da liminar de reintegração de posse, com fundamento na comprovação dos requisitos legais dispostos no artigo 561 do CPC. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Emende-se a inicial a fim de que seja apresentada versão, legível e integral, do termo de cessão de direitos de ID 225767805. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, nesse juízo de cognição sumária, entendo que a decisão se afigura escorreita. Inicialmente, observa-se que a cessão de direitos apresentada pelo agravante não contém a assinatura de seu representante legal à época da suposta transferência, quando ainda contava com apenas 12 (doze) anos de idade, trazendo apenas a assinatura do cedente. Tal circunstância fragiliza a alegação de posse legítima e impõe a necessidade de uma apuração mais aprofundada para aferição da validade do título invocado. Da mesma forma, a planilha de débitos condominiais anexada ao feito revela que a dívida é anterior à suposta permanência exclusiva da agravada no imóvel, o que enfraquece a tese de que a inadimplência decorre exclusivamente da ocupação irregular e da recusa da agravada em desocupar o bem. Para além do que foi dito acima, não há qualquer prova nos autos acerca da existência da suposta medida protetiva mencionada pelo agravante, tampouco elementos que demonstrem a data exata em que ele e seu genitor, em tese, foram obrigados a deixar o imóvel. Tal circunstância é de suma importância, especialmente para a aferição do suposto esbulho de menos de ano e dia, requisito essencial para a concessão da medida liminar prevista na legislação aplicável. Ressalto, ainda, que a notificação extrajudicial apresentada não contém comprovação de entrega e recebimento pela agravada, não se podendo presumir que a requerida teria sido formalmente instada a desocupar o imóvel. Diante desse cenário, a ausência de elementos mínimos de prova impede a concessão da tutela recursal antecipada, impondo a necessidade de análise aprofundada da questão no curso da instrução processual. Na verdade, as alegações do agravante dependem de instrução probatória mais ampla, com o necessário contraditório, sendo adequada, para hipóteses como a dos autos, a realização de audiência de justificação para que se possa aferir com maior precisão a posse legítima e a ocorrência de esbulho. Ausente, portanto, a probabilidade do direito que é o que basta para o indeferimento do pleito liminar, visto que os requisitos devem se fazer presentes de forma cumulativa. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo/antecipação de tutela requeridos. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator